Tribunal: TJDFT
Processo: 0702067-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702067-64.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA APELADO: LUIS PEDRO HORN, CARMELITA BRITO LEITE HORN, LUCAS BRITO HORN D E C I S Ã O Mediante a decisão de ID 27877345, em 05/08/2021, foi determinado o sobrestamento dos autos, por força da ordem emanada da egrégia Câmara de Uniformização, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.000 (Tema 20), de Relatoria da eminente Desembargadora Leila Arlanch. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que transitou em julgado o acórdão de julgamento do mérito do referido incidente em 9/8/2022, oportunidade em que o Órgão de Uniformização fixou as seguintes teses: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS COM O GRUPO ECONÔMICO DA G44 BRASIL – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DE RECEBIMENTO DA RENTABILIDADE OFERTADA – VARA ESPECIALIZADA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – ROL TAXATIVO – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – NATUREZA EMINENTE CÍVEL DAS DEMANDAS – COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS – INVESTIDORES OCASIONAIS – VULNERABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E JURÍDICA – CDC – INCIDÊNCIA. 1. A pretensão de devolução de valores pagos e da respectiva rentabilidade por parte do grupo econômico G44 Brasil não corresponde à dissolução parcial da sociedade. Tampouco se enquadra nas hipóteses previstas na Lei n. 11.697/2008 (LOJDF), art. 33, e na Resolução n. 23/2010, art. 2o, deste Tribunal, que versam sobre a competência absoluta, em razão da matéria, da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, cujo rol, por ser taxativo, deve ser interpretado restritivamente. 2. Não possui natureza empresarial pretensão respaldada na dissonância entre a oferta e a prestação dos serviços. Dada a natureza eminentemente cível das demandas, a competência para apreciação de pretensões similares, de restituição de valores nas quais a G44 Brasil e/ou respectivo grupo econômico figurem como parte, é definida a favor das varas cíveis. 3. Não obstante o instituto da sociedade em conta de participação esteja disciplinado na legislação civilista (CC, arts. 991 a 996), nas hipóteses de utilização da roupagem dessa sociedade para atuação como “instituição financeira”, mediante oferta pública de valores mobiliários, especialmente criptomoedas, sem a autorização do órgão regulador competente (CVM), externalizada via contrato de adesão em que há a figura do “investidor ocasional”, ou seja, aquele que não exerce a atividade de forma reiterada nem profissional, incidirão as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor em face da vulnerabilidade que o qualifica. 4. “O CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor)” (AgInt no AREsp 1474264/RJ, DJe de 22/11/2021). 5. Os sócios participantes da G44 Brasil vindos a esta Corte por meio de centenas de processos, que assinaram contratos de adesão ao acreditarem na promessa de lucros exorbitantes, não são investidores profissionais, mas, sim, na grande maioria, pessoas vulneráveis técnica, jurídica e economicamente em relação ao sócio ostensivo. Investidores ocasionais, portanto. 6. O desfazimento do contrato em decorrência da desconformidade entre o serviço ofertado e o que de fato foi prestado respalda-se na previsão normativa contida no artigo 20, II, do CDC. 7. Definida a competência das varas cíveis e a incidência das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor para dirimir as lides propostas por investidores ocasionais envolvendo o grupo econômico G44 Brasil. Desse modo, não mais subsiste qualquer óbice ao regular trâmite do feito ora em análise, impondo-se a continuidade da marcha processual. Assim, determino o levantamento da ordem de sobrestamento quanto ao Tema 20. Por oportuno, intimem-se as partes para se manifestarem, requerendo, na ocasião, o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 20 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador